Tribunal: TJMT
Processo: 0003499-29.2009.8.11.0055
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0003499-29.2009.8.11.0055
RECORRENTE: PAULO EDEMAR DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PAULO EDEMAR DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 75079476):
“APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – PROCESSO PENAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – (ART. 180, § 1o DO CP) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO RETRATA CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO – DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO CULPOSA – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER – APELO DESPROVIDO.
Embora o apelante tenha negado o conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido, o acervo probatório dos autos se mostra suficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, isso porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para caracterizar os atos delitivos praticados pelo apelante. Ainda que tal afirmação fosse verdadeira, no caso em epígrafe torna-se irrelevante, pois o tipo penal em análise trata de situação em que o agente deveria conhecer a procedência ilícita do bem.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão (Id. 75875960) foram rejeitados (Id. 80438458).
Nas razões do recurso especial (Id. 82159977), o recorrente sustenta violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 180, §§ 1o e 3o do Código Penal, ao argumento de ausência de provas para a condenação.
Pugna pela sua absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta atribuída a este para a modalidade culposa.
Recurso tempestivo (Id. 84060964).
Contrarrazões (Id. 85748980).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto à alegação de violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 180, §§ 1o e 3o do Código Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tais dispositivos restaram violados, bem como em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
Desse modo, no que tange às pretensões recursais acima apontadas, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não apontou de forma clara e precisa como os dispositivos legais restaram violados, razão pela qual fica inviabilizada a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de que não restou comprovado que o recorrente concorreu para a prática do delito, sendo imperiosa sua absolvição, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO OU PELA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS E INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo concluiu que estão presentes todos os elementos necessários à tipificação da conduta ao preceito contido no art. 180, §§ 1.o e 2.o, do Código Penal. Portanto, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer os pleitos pela absolvição ou desclassificação para a figura simples do delito demandaria, necessariamente, revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Diante da existência de circunstância judicial negativa e da tripla reincidência, é adequada a imposição do modo prisional imediatamente mais gravoso do que o permitido pela quantidade de pena aplicada - 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão -, qual seja, o regime inicial fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1820397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 19/11/2020)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 288, 180, § 1o, E 311, DO CÓDIGO PENAL E 158 E 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal estadual e concluir pela absolvição do recorrente ou mesmo a desclassificação do crime de receptação para a forma simples, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 1208039/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 30/05/2018)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Pois bem, o recorrente sustenta que “um simples borracheiro não pode ser alçado a situação de pessoa que deveria conhecer a origem ilícita do veículo”.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“O relatório policial (id.66578107), o termo de exibição e apreensão (id.66578107), o laudo pericial criminal (id.66578107), e as provas orais atestam a materialidade delitiva.
Da análise dos autos verifica-se que o apelante não adotou as cautelas necessárias no momento da aquisição e da exposição do veículo à venda, não sendo realizada a devida análise perante o órgão competente, para verificar se o carro possuía alguma restrição judicial, medida essa comum, adotada por qualquer pessoa ao adquirir um veículo, sobretudo por pessoa que já realizou outras compras de veículos, tendo o próprio apelante afirmado que já realizou várias transações comerciais de veículos.
Em que pese a versão apresentada pelo apelante, entendo que não chega a se estabelecer como verossímil, pois, em seu depoimento judicial afirma ter efetuado a compra do veículo em questão com o objetivo de revende-lo para ‘ganhar uns troquinho’, portanto seu intuito inicial não era o uso próprio como alegado nas razões recursais, mas a comercialização do veículo.
Ademais, o recibo do veículo em nome da empresa não estava assinado, fato esse que já deveria ser averiguado com mais cautela, considerando que em seu depoimento judicial, o apelante afirmou já ter negociado outros veículos. Além disso, verifica-se que na tradição do veículo, os envolvidos não levaram o carro para vistoria do Detran, sendo este o procedimento regular e de conhecimento do cidadão comum. Não consta nos autos, prova da efetiva transação no importe de R$ 11.000,00 (onze mil reais), que segundo relato do apelante quando do seu interrogatório extrajudicial e judicial, teria sido pago em dinheiro.
Acrescenta-se que nenhum dos envolvidos na transação comercial do veículo transferiu o carro para os seus respectivos nomes quando da aquisição do bem.
Cabe destacar que a configuração do delito de receptação qualificada (art. 180. §1o do CP), se satisfaz com a conduta do agente que, no exercício de atividade comercial ou industrial, tenha adquirido, recebido, transportado, conduzido, ocultado, mantido em depósito, desmontado, montado, remontado, vendido, exposto a venda, ou de qualquer forma tenha utilizado, em proveito próprio ou alheio, coisa que devia saber ser produto de crime.
Embora o apelante tenha negado o conhecimento da origem ilícita do veículo apreendido, o acervo probatório dos autos se mostra suficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, isso porque as provas produzidas sob o crivo do contraditório são suficientes para caracterizar os atos delitivos praticados pelo apelante. Ainda que tal afirmação fosse verdadeira, no caso em epígrafe torna-se irrelevante, pois o tipo penal em análise trata de situação em que o agente deveria conhecer a procedência ilícita do bem.
O elemento subjetivo do tipo penal de receptação qualificada é o dolo eventual, isso significando dizer que, não é necessário que o agente saiba efetivamente que o objeto tenha origem criminosa, uma vez que o dever saber, descrito no §1o, do art. 180 do Estatuto Repressivo, expressa tão somente um juízo de dúvida a respeito da realidade, não se exigindo, assim, a certeza sobre a origem ilícita do bem, porquanto se subentende que a pessoa, estando inserida no ramo comercial, conheça ou ao menos suspeite quando uma coisa não tem origem legal, devendo adotar as cautelas necessárias, situação, essa, não verificada no caso em comento. (TJ-MT, Ap 33842/2016).
No caso em apreço, verifica-se que resta configurado o delito de receptação qualificada, uma vez que o apelante admitiu a comercialização de veículo em seu estabelecimento, sendo este estabelecimento uma borracharia, e nessa atividade laborativa, expôs à venda o veículo GM/Montana Sport, cor preta, placa DXU-5870, da cidade de Campinas/SP, Chassi 9BGXH8OCO7C18508, sendo de seu conhecimento que o veículo em questão possuía restrições para a transferência, visto que alienado fiduciariamente em nome da empresa Superequipe Indústria e Comercio de Móveis Ltda.
(...)
De igual modo, não prospera o pedido de desclassificação do crime em análise para a modalidade culposa, porquanto, para a configuração da forma culposa, é necessário que a presunção da ilegalidade da posse do produto de crime se dê em razão de sua própria natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, bem como pela condição de quem a oferece (artigo 180, § 3o, do Código Penal).” (Id. 72120979)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que caberia ao recorrente a comprovação da origem lícita do bem ou a sua conduta culposa.
Vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. CABE À DEFESA APRESENTAR PROVA ACERCA DA ORIGEM LÍCITA DO BEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. MENÇÃO AO ART. 381 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018).
2. A indicação do art. 381, III, do CPP é descabida, pois tal preceito diz respeito ao conteúdo da sentença condenatória. Incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal - STF.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA COM VISTAS A ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 619 do CPP se o acórdão recorrido aprecia a controvérsia detalhadamente, externando as razões pelas quais, após avaliação da prova dos autos, entendeu pela manutenção da condenação do agravante. Na hipótese, foi dada a devida prestação jurisdicional, com a análise das teses efetivamente suscitadas no recurso de apelação, sendo certo que decisão contrária ao interesse da parte ou a pretensão de que o julgado decline este ou aquele dispositivo legal é insuficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando não há vício no decisum. Precedentes.
2. As apontadas violações aos arts. 155 e 158 do CPP, além de não demonstradas, assim como a pretensão absolutória por suposta ausência de provas do ilícito, demandariam, para seu acolhimento, ampla incursão em aspectos fáticos-probatórios, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017).
5. Agravo Regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos artigos 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, e 180, §§ 1o e 3o do Código Penal, uma vez que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça